Tribunal: STF
Processo: RE 1567309
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Presidente Roberto Barroso, que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a análise do pleito recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que (i) o recurso extraordinário não visa ao reexame de fatos, provas ou legislação local, mas sim à discussão sobre a interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais, especificamente o art. 5º, inciso XXXVI, e o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, o que afastaria a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF, e que (ii) a questão central a ser definida é se o servidor público possui direito adquirido a regime jurídico obtido judicialmente, mesmo diante de alteração legislativa superveniente que revogou expressamente o dispositivo legal que fundamentava a sentença.



    Requer-se o provimento do agravo, para afastar a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e, consequentemente, admitir, conhecer e prover o recurso extraordinário.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    Reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 54).



    Proceda-se à distribuição do processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente